Tribunal: STF
Processo: MS 35297
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento. Mérito. Manutenção da decisão. Devolução dos valores recebidos de boa fé. Termo inicial. Data do conhecimento da deliberação da Administração pela ilegalidade. Agravo do qual não se conhece.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    2. A Corte Suprema possui o entendimento de que “havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos a título de aposentadoria, o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal a concessão de sua aposentadoria” (MS 26.980 - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/5/14).



    3. Agravo do qual não se conhece.